Tribunal: TJDFT
Processo: 0720408-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720408-59.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EURODRIVE MULTIMARCAS LTDA APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por EURODRIVE MULTIMARCAS LTDA contra sentença proferida nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais, ajuizada em face do BANCO PAN S.A, que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, em consonância com o art. 485, inciso I, do CPC. Compulsando-se os autos de origem, verifica-se que houve pedido de concessão de gratuidade de justiça, mas que a parte, intimada a comprovar a sua hipossuficiência, não se manifestou no prazo, razão pela qual a gratuidade de justiça foi indeferida pelo Juízo (ID n.o 71593280) e determinada o recolhimento das custas processuais. Apresentado agravo de instrumento n.o 0734001-61.2024.8.07.0000 contra a decisão de indeferimento de gratuidade, o agravante foi intimado a comprovar a sua hipossuficiência (ID n.o 63015990 do agravo de instrumento), mas manteve-se inerte mais uma vez, caso em que o recurso não foi conhecido (ID n.o 71593287). Assim, considerando que o apelante não é beneficiário da gratuidade de justiça e que o preparo é pressuposto de admissibilidade do recurso, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante recolha o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador